Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-70.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação popular julgada procedente para anular doação com encargos de imóvel procedida pelo Município de Birigui – Preliminar de nulidade por violação ao princípio do juiz natural – Informações prestadas pela Corregedoria Geral da Justiça que confirmam a designação do Magistrado sentenciante, que integra o Núcleo de Apoio Regional de Julgamento, para auxiliar a 3.a Vara Cível da

Ementa:
Apelação Cível – Ação popular julgada procedente para anular doação com encargos de imóvel procedida pelo Município de Birigui – Preliminar de nulidade por violação ao princípio do juiz natural – Informações prestadas pela Corregedoria Geral da Justiça que confirmam a designação do Magistrado sentenciante, que integra o Núcleo de Apoio Regional de Julgamento, para auxiliar a 3.a Vara Cível da Comarca de Birigui – Preliminar rejeitada – Preliminar de nulidade por inobservância do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que se confunde com o mérito – Sentença de procedência fundada na ausência de amparo legal específico para a doação de imóvel com benfeitorias, não edição de lei específica autorizando a doação, conforme artigo 1.o da Lei Municipal n.o 3.177/1994, bem como na inexistência de avaliação prévia do imóvel, que foi doado com base no valor venal – Recurso da empresa ré que merece provimento – Doação impugnada pelo autor popular que, apesar dos vícios de forma, não se caracteriza como lesiva ao patrimônio público ou à moralidade administrativa – Município de Birigui que confirmou a ausência de edição de lei autorizativa específica em todas as doações de terrenos situado no Distrito Industrial, realizadas com base na Lei Municipal n.o 3.177/1994 – Donatária que não deu causa ao vício – Fundamento adotado na sentença que resulta na penalização de apenas uma empresa por uma prática reiterada e institucionalizada pelo próprio ente público, contrariando o princípio da isonomia – Ilegalidade decorrente da ausência de previsão legal específica para a doação de terrenos com edificações que decorre, essencialmente, de lacuna normativa existente na própria Lei Municipal n.o 3.177/1994, que disciplina a doação de terrenos com encargos, inclusive a construção de instalações industriais, estabelecendo a retrocessão em caso de descumprimento, sem dispor sobre os procedimentos aplicáveis à hipótese de reversão seguida de nova doação, quando já existirem benfeitorias executadas pela donatária anterior – Omissão legislativa que não pode ser interpretada como vedação tácita à doação de imóveis com edificações, sobretudo quando se trata de bens públicos dominicais situados em área industrial, circunstância que impõe uma destinação específica e funcional ao imóvel – Existência de edificação no local que não altera a finalidade pública da doação, mas sim reforça sua adequação ao interesse coletivo, ao fomentar a instalação de empresas, geração de empregos e arrecadação tributária – Edificação que não foi não foi construída com recursos públicos, mas sim por terceiros, sem embargo da incorporação ao patrimônio público por força da reversão – Nova doação que dá continuidade à política pública de incentivo industrial, já prevista na legislação municipal e operacionalizada por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – Finalidade precípua da Lei Municipal n.o 3.177/1994 que não reside na construção de galpões ou edificações, mas sim na promoção da instalação e permanência de indústrias no território do Município de Birigui – Exigência de construção não pode ser interpretada como elemento essencial da doação, mas sim como uma obrigação acessória, voltada à concretização da finalidade pública – Donatária que, de toda forma, realizou investimentos substanciais no imóvel – Doação realizada compatível com a finalidade pública da norma – Ausência de avaliação prévia do imóvel objeto da doação que não possui reflexo prático relevante no contexto específico da doação realizada com encargos – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido – Recurso provido.